Tribunal: TCU
Processo: 002.695/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1174/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3550/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.695/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisca Gomes Araújo Mota (XXX.996.974-XX) e Lenildo Dias de Morais (XXX.123.814-XX). 1.2. Entidade: Município de Patos/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Lenildo Dias de Morais; Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Francisca Gomes Araujo Mota. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.